Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705474-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALYNA VIEIRA TORRES, em face de decisão proferida em ação declaratória de nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente, com pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada c/c indenização por danos morais, processo no 0702842-40.2024.8.07.0020 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado, Banco do Brasil, restitua o montante de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros e correção monetária, provenientes de saque de FGTS, bloqueado de sua conta bancária. Inconformada, a requerente agravou da decisão. Afirma a agravante em suas razões recursais (ID. 55796398): i) que ao receber seu FGTS pela Caixa Econômica Federal, a própria Caixa Econômica transferiu a integralidade dos valores R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) para a conta corrente da agravante, no Banco do Brasil, ao passo que este bloqueou a totalidade dos valores mencionados para pagamento de dívida que a agravante tem com o agravado; ii) que o bloqueio fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de proventos e salários, consignados no Art. 1o, III, e, Art. 5a, LV, ambos da CF/88 e Artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão cautelar agravada, e determinar o imediato desbloqueio dos valores, e, no mérito, seja eliminando qualquer possibilidade de bloqueio de qualquer valor na conta salário da Agravante, até o resultado final do processo. Foi deferida a tutela de urgência para determinar o desbloqueio/liberação/restituição do valor de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ID. 55968595. O Banco do Brasil foi intimado por meio da Central de Ofícios do Banco do Brasil, ID’s. 56140369 e 56140370 em 23/02/2024. Em 26/02/2024 o Banco do Brasil requereu habilitação nos autos, ID’s. 56192205 e 56196800. Em 01/03/2024 a agravante peticionou nos autos requerendo a aplicação de multa, em razão do descumprimento da obrigação determinada, ID. 56395101. Em 13/03/2024 o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento requerendo a manutenção da decisão agravada. Em 19/03/2024 o Banco do Brasil alegou que não cumpriu a decisão liminar porque não houve a intimação pessoal, ID. 57086589. Em 11/04/2024 o Banco do Brasil peticionou nos autos informando que o cumprimento da decisão, ID. 57858606. Juntou depósito judicial referente ao processo 0717645622-02.2023.8.07.0020 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Em 19/04/2024 o Banco do Brasil peticionou nos autos informando que tentou realizar o desbloqueio de forma administrativa, contudo, não foi possível, pois o saldo já havia sido retirado da conta, ID. 58161848. Juntou comprovante de depósito judicial referente ao processo de origem no 0702842-40.2024.8.07.0020. Relatei. Decido. 1. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (processo 0702842-40.2024.8.07.0020) encaminhando cópia da petição de ID. 58161848 e anexo de ID. 58161849, a fim de que seja dado cumprimento à decisão liminar, com a liberação de alvará de levantamento em favor da agravante/requerente dos valores depositados em conta judicial. 2. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital